Tribunal: STF
Processo: Rcl 92999
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. ALEGADA OFENSA À TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 843.989 – TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL.  OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA PARA IMPUGNAR CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO PELOS TRIBUNAIS DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar,  ajuizada por Toshio Misato contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp nº 2.617.321/SP, sob alegada afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do  ARE 843.989 (Tema 1.199 da repercussão geral). 
Preliminarmente, o reclamante sustenta que a certificação do trânsito em julgado perante o Superior Tribunal de Justiça teria ocorrido de forma prematura, na medida em que o prazo recursal aplicável seria de 15 dias. 
No mérito, narra o reclamante tratar-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do ora reclamante que foi julgada procedente para condená-lo pela prática de ato de improbidade administrativa na forma do artigo 11, caput, e inciso I, da Lei 8.429/92.
Discorre que, em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) alterou o enquadramento adotado na sentença e o condenou “por tipo ímprobo diverso, qual seja, o artigo 10, incisos VI e XI, da Lei nº 8.429/92” (doc. 1, p. 6).
Consoante anota, o TJSP não poderia ter promovido alteração na condenação imposta pelo Juízo de primeira instância, uma vez que a Lei nº 14.230/2021 revogou o inciso I do artigo 11 da Lei  8.429/92. 
Sustenta, ademais, que a decisão da Corte Estadual baseou a condenação no dolo genérico, violando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199, no sentido de que a condenação por improbidade administrativa depende da demonstração de dolo específico.
Afirma que o “Tema 1.199/STF considerou que a revogação da modalidade culposa atinge os processos que ainda não transitaram em julgado, uma vez que não é possível a existência de sentença condenatória fundamentada em norma que foi expressamente revogada” (doc. 1, p. 10) 
Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada. No mérito, pugna pela procedência do pleito reclamatório para cassar definitivamente a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida em observância da tese firmada no Tema 1.199.
Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).

Pois bem. Em que pese as alegações formuladas, constato de plano circunstância capaz de obstar o seguimento da presente reclamação, a saber, o trânsito em julgado do acórdão que julgou os embargos de declaração no agravo interno no recurso extraordinário no agravo interno no agravo em recurso especial. Deveras, em consulta aos autos (doc. 36, p. 21) e ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que o acórdão reclamado transitou em julgado em 24/3/2026, ao passo que a presente reclamação foi ajuizada apenas em 6/4/2026 (doc. 37, p. 4). 
Como é sabido, dispõe o inciso I do § 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil ser inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal de origem. Essa orientação, que se consolidou nesta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF, restou, posteriormente, consagrada pelo CPC. Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 24.091-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016).

Demais disso, não prosperam as alegações do reclamante referentes à certificação prematura do trânsito em julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, esta Suprema Corte sufraga o entendimento de que é inadequada a via reclamatória para examinar o acerto ou desacerto da certificação de trânsito em julgado pelos tribunais de origem. Nesse sentido, destacam-se precedentes de ambas as Turmas desta Corte:  

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a reclamação, ajuizada na mesma data do trânsito em julgado da decisão impugnada na origem. 2. O agravante busca a reforma da decisão agravada, argumentando o cabimento da reclamação. 3. A decisão monocrática anterior havia negado seguimento à reclamação sob os fundamentos de sua inadmissibilidade por ter sido proposta após o trânsito em julgado do ato judicial reclamado e por não ser a via adequada para discutir eventual violação de dispositivos constitucionais ou para reexaminar a aplicação de temas de repercussão geral pelo Tribunal de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada ou utilizada como sucedâneo recursal para impugnar violação de dispositivo constitucional ou aplicação de temas de repercussão geral; e (ii) saber se o agravo regimental deve ser provido para reformar a decisão monocrática que negou seguimento à reclamação. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O agravo regimental não prospera, configurando mero inconformismo do agravante com a decisão anterior, que se encontra alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 6. A reclamação é inadmissível quando proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, conforme Súmula 734 do STF e artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo ajuizada a reclamação na mesma data do trânsito em julgado do ato impugnado. 7. Não é possível utilizar a reclamação como sucedâneo de ação rescisória ou para rediscutir o acerto da certificação do trânsito em julgado pela origem. 8. A reclamação não constitui via processual adequada para discutir diretamente a violação a dispositivos constitucionais, cuja apreciação deve ser objeto de recurso extraordinário, nem para impugnar a aplicação de paradigmas de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias ou após o trânsito em julgado. 9. A negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento em temas de repercussão geral não configura usurpação de competência do STF, sendo o agravo interno o recurso cabível na origem. 10. A insistência em recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios pode ensejar a aplicação de multa processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo regimental não provido.” (Rcl 81.469-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 28/10/2025 - grifei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5 º, DO CPC. SÚMULA 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à reclamação, por incidir ao caso o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e a Súmula 734/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação para impugnar decisão judicial com certidão de trânsito em julgado na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 988, § 5º, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega haver desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal. 4. Uma vez certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 73.993-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeria Turma, DJe de 28/2/2025 - grifei).

Saliente-se, por fim, que a ocorrência do trânsito em julgado “assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória” (Rcl 20.743-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/10/2015).
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
Publique-se.       
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente